Tribunal: TJMT
Processo: 1027924-96.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1027924-96.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca Cuiabá que, nos autos da Busca e Apreensão ajuizada em face de Tania Ramona Magalhães de Souza, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC.
Nas suas razões recursais, a Apelante defende que não foi observado pelo Julgador a regra contida no § 1.o do art. 485, do CPC, que impõe a intimação pessoal do Autor para dar prosseguimento ao feito.
Aduz, também, que seu procurador não foi intimado para promover o andamento do feito, sob pena de extinção deste.
Ressalta que “não houve abandono da causa pela Apelante, visto que nunca deixou de manifestar nos autos ou buscar todos os meios cabíveis para o deslinde dos autos”.
Sob esses argumentos, requer a nulidade da sentença e prequestiona a matéria.
Sem contrarrazões.
Eis o relatório. DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai do caderno processual que a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. ingressou com Ação de Busca e Apreensão em desfavor de Tania Ramona Magalhães de Souza, tendo em vista a inadimplência da Requerida quanto às parcelas do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens Garantido por Alienação Fiduciária n.o 20025412373, celebrado em 07/10/2016.
Pugnou, liminarmente, pela busca e apreensão do automóvel “MARCA GM - CHEVROLET, MODELO COBALT LTZ 1.4 8V, CHASSI 9BGJC69X0DB214781, PLACA OBC5691, RENAVAM 504445251, COR BRANCA, ANO 12/13”.
O pleito de urgência foi deferido em 28/06/2019, consoante decisão constante no Id. 90698957.
O veículo foi apreendido em 08/07/2019 (ID. 90698969), mas não houve a citação da parte Requerida.
Em 22/08/2019, foi determinada a intimação da parte autora para providenciar a citação da Requerida, bem como proceder à complementação do numerário destinado ao deslocamento do oficial de justiça.
Em resposta, a Autora requereu “a expedição de carta de citação postal em todos os endereços constantes no processo, tendo em vista não haver necessidade da citação pelo oficial de justiça”.
Encaminhada a carta de intimação, o AR retornou assinado por pessoa estranha aos autos, conforme certidão de ID. 90698985.
Posteriormente, em 29/01/2020, foi determinada nova intimação da parte autora para providenciar a citação da parte requerida e intimação da busca e apreensão, bem como para que procedesse à complementação do numerário para diligência do oficial de justiça.
Por sua vez, em 06/02/2020, a Instituição Financeira autora requereu a citação via postal no endereço, R S JOAO 14 C - S MATEUS - CUIABA - MT – 78015804.
Após, pleiteou a dilação de prazo, pelo período não inferior a 30 (trinta) dias, para que pudesse postar as cartas de citação, conforme decisão de ID 90698990.
Mais uma vez a Requerida não foi localizada, e por isso a Autora requereu pesquisa via BACENJUD, INFOJUD e SIEL (ID 90698997).
A pesquisa foi deferida e efetivada (ID. 90699000).
Em 28/04/2021, após diversos atos na tentativa de localização da Requerida, todas inexitosas, foi determinada a intimação da Autora “para providenciar a citação e intimação da apreensão do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de REVOGAÇÃO DA LIMINAR, RESTITUIÇÃO DO BEM AO REQUERIDO e extinção”. ESSA INTIMAÇÃO FOI PESSOAL?
Em 10/05/2021, a parte Requerente informou “que o acordo realizado anteriormente entre as partes foi interrompido por culpa exclusiva do executado e por este motivo, requereu uma pesquisa nos ativos financeiros, via Sisbajud”.
Em seguida, sobreveio sentença em que o Juiz extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC (ID. 90699062), o que deu azo à interposição deste Apelo.
Como é cediço, o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil preconiza que a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o Autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
Nessa hipótese, é imprescindível que a parte seja intimada pessoalmente para o cumprimento do ato, sob pena de violação ao § 1.o do citado artigo.
No caso concreto, consoante relatado, a Apelante foi intimada, por meio do seu causídico, para providenciar a citação e intimação da parte contrária, no prazo de cinco dias. No entanto, de acordo com a Certidão constante no ID. 90699061, o prazo transcorreu in albis.
Não se pode concluir, apenas por esse motivo, a falta de interesse da parte Autora no deslinde da causa, razão pela qual torna-se indispensável sua intimação pessoal para o cumprimento da ordem judicial, tal como preconiza o § 1.o do art. 485, do Código de Processo Civil. E pelo que se extrai dos autos, este ato processual não ocorreu.
Dessume-se, portanto, o equívoco do Julgador singular quanto à extinção da ação com fulcro no inciso III do art. 485, do CPC, pois, in casu, deixou de promover a intimação pessoal do representante da Recorrente para promover os atos e diligências que lhe incumbia.
Desse modo, imperiosa a reforma a sentença objurgada, eis que proferida na contramão da regra processual.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Em caso de extinção da ação pelo descumprimento do previsto no art. 485, III, do CPC/1973, determina o dispositivo legal, expressamente, a intimação pessoal da parte ao destacar, em seu § 1o, que, "nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias".
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1798513/RS. Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira. 4.a Turma. Julgado em 20/04/2020. Publicado em 24/04/2020).
Feitas essas considerações, dou provimento ao recurso, casso a sentença combatida e, de conseguinte, determino que a parte Autora seja intimada pessoalmente para proceder à citação e intimação da parte contrária, sob pena de extinção do processo, com base no art. 485, III do CPC.
Deixo de arbitrar os honorários recursais, tendo em vista o regresso da demanda à instância a quo.
Publique-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora